Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0712795-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) SMAFF CONSTRUTORA E INCOPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. Agravado(s) ROSALVO LIBARINO DE OLIVEIRA, MARIA AMELIA LEMOS CONTIJO e FERNANDO GONTIJO AZEVEDO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação dos agravados para responderem ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora